Tribunal: TJBA
Processo: 8046398-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046398-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JP PATRIMONIAL LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
ALAN LUIS SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO FISCO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, que deferiu liminar para determinar a expedição de Documento de Arrecadação Municipal com base no valor da transação declarada pelo contribuinte como base de cálculo do ITIV.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à possibilidade de adoção do valor da transação como base de cálculo do ITIV, afastando valor diverso apurado pela Administração Pública em procedimento administrativo regular.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.113 (REsp 1.937.821-SP), reconhece a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, podendo ser afastada pelo fisco mediante regular procedimento administrativo.

5. No caso, foi instaurado processo administrativo fiscal específico, com utilização de critérios técnicos e objetivos, como localização, padrão construtivo e dados comparativos de mercado.

6. Constatou-se ainda inconsistência na identificação do imóvel, o que compromete a delimitação do objeto litigioso.

7. Diante disso, não restou configurada, em análise sumária, a ilegalidade necessária à concessão da liminar, devendo prevalecer o valor apurado pela Administração Pública até ulterior deliberação.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade do valor de transação declarado para fins de ITIV pode ser afastada por procedimento administrativo regularmente instaurado pelo ente tributante.

2. Ausente demonstração inequívoca de irregularidade na apuração do valor pela Administração Pública, não se justifica, em sede de tutela de urgência, a substituição da base de cálculo fixada pelo fisco.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046398-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como Agravada
JP PATRIMONIAL LOCACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator